Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701007-43.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSELINA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que deferiu parcialmente "a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada". Em contato telefônico, a Central de Regulação da Internação Hospitalar (ID 195675895 - origem) informou que a paciente foi retirada da fila, em razão de melhora clínica. Assim, intime-se a Defensoria Pública para se manifestar quanto ao interesse recursal, no prazo de 5(cinco) dias. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006